Tribunal: STF
Processo: RHC 57423
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. - NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE PERITO. -
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INTIMADO QUE FOI,
REGULARMENTE, O ADVOGADO CONSTITUIDO (ART. 392, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL). RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.